Tribunal: TJDFT
Processo: 0701235-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701235-55.2020.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: ITALO LUIS FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Reautue-se para a classe apelação criminal. Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2024 16:04:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator